Tribunal: STJ
Processo: 1405360-18.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595277 - MS (2024/0084044-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 079 LTDA
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
VICTORIA EUGENIA XAVIER REBELO DE QUEIROZ
BARROS - SP454545
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITALITÁ
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
RODRIGO MARQUES MOREIRA - MS005104
THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - MS019974
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83 /STJ
Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de responsabilidade
civil por descumprimento contratual, como nos casos de indenização por
defeito na obra, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código
Civil. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49712942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f692721d-f0b7-4b48-bea4-e7691d78c824

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f692721d-f0b7-4b48-bea4-e7691d78c824

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595277 - MS (2024/0084044-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 079 LTDA
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
VICTORIA EUGENIA XAVIER REBELO DE QUEIROZ
BARROS - SP454545
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITALITÁ
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
RODRIGO MARQUES MOREIRA - MS005104
THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - MS019974
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83 /STJ
Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de responsabilidade
civil por descumprimento contratual, como nos casos de indenização por
defeito na obra, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código
Civil. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037
S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls. 311-318).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL assim
ementado (fl. 126):
Documento eletrônico VDA49302190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:25
Código de Controle do Documento: 68db0661-5b7e-4ac5-8438-ccd5f09b33fb

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
–
VÍCIOS
EM
CONSTRUÇÃO
CIVIL
–
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO
NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
sedimentado na teoria da actio nata acerca da contagem do
prazo prescricional, segundo a qual a pretensão nasce
quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena
ciência da lesão e de toda a sua extensão.
Segundo a jurisprudência do STJ, a pretensão cominatória
de obrigar a construtora às providências necessárias ao
saneamento do vício construtivo não se confunde com a
mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de
modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no
art. 26, do Código de Defesa do Consumidor. A ação de
reparação dos vícios, tipicamente condenatória, sujeita-se
ao prazo de prescrição decenal, nos termos do art. 205, do
Código Civil.
O prazo decadencial referido no art. 618, parágrafo único,
do Código Civil, refere-se unicamente à execução da
garantia prevista no caput, não sendo aplicável aos casos
em que se pretende a condenação da construtora a corrigir
os vícios da obra.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 149):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
–
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1022, do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm por finalidade o
aperfeiçoamento de pronunciamentos judiciais, afastando
do decisum embargado eventuais vícios, tais como
obscuridade ou contradição ou, ainda, integrando-os por
intermédio da manifestação acerca de algum ponto
ocasionalmente omisso, não se prestando, destarte, esta
estreita via recursal, para alterar aquilo que restou decidido,
salvo nos casos excepcionais em que, do saneamento de
algum defeito, decorra lógica e imediatamente uma
mudança substancial quanto à conclusão anteriormente
assentada acerca da controvérsia posta à apreciação.
2. Se o inconformismo do embargante prende-se a pontos
isolados que foram elucidados no voto condutor e que
serviram de lastro para fundamentar o acórdão guerreado,
tem-se claramente que o intuito é obter novo julgamento da
questão versada, objetivo impossível de se atingir através
de embargos de declaração, sob pena de se desvirtuar
Documento eletrônico VDA49302190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:25
Código de Controle do Documento: 68db0661-5b7e-4ac5-8438-ccd5f09b33fb

completamente a natureza do instrumento, dando azo à
manipulação de novo recurso de mérito na mesma
instância, o que a jurisprudência pátria não admite.

Nas razões do agravo interno, sustenta que (fl. 268):

29. Contudo, esse Col. STJ já consolidou o entendimento
de que “O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC
relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para
exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são
conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo
diploma legal (a saber, a substituição do produto, a
restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do
preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com
o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para
pleitear indenização decorrente da má-execução do
contrato.”3
30. No caso, portanto, deveria ser aplicado o prazo
decadencial de 90 dias para requerer a reexecução do
serviço, considerando tratar-se de vício oculto em produto
durável, nos termos do art. 26, II, §3o, do CDC, e não o
prazo prescricional de 10 anos, conforme entendeu o r.
decisum.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 281-293).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação recursal não merece prosperar.
No tocante à prescrição, o Tribunal de origem reconheceu que a pretensão
de indenização por vícios construtivos decorre de responsabilidade contratual, estando
sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos.
No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que
os vícios construtivos em imóveis configuram descumprimento contratual, o que enseja a
aplicação do prazo prescricional decenal.
A propósito, confiram-se julgados:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA N. 83 DO
Documento eletrônico VDA49302190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:25
Código de Controle do Documento: 68db0661-5b7e-4ac5-8438-ccd5f09b33fb

STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO
MORAL VINDICADO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais em razão de vícios construtivos em imóvel objeto
de contrato de compra e venda firmado pelo programa
Minha Casa, Minha Vida.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que
teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não
se prestando a novo julgamento da causa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no
sentido
de
que,
nas
demandas
envolvendo
responsabilidade civil por descumprimento contratual, a
prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código
Civil.
4. No caso, a fixação da indenização por danos morais
decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao
direito da personalidade do promitente-comprador,
extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual,
não podendo a questão ser revista nesta via excepcional,
ante a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/9/2024
.)
25/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 618
VIDA.
DO CC. PRAZO DECADENCIAL MÍNIMO DE
GARANTIA DO IMÓVEL. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL. CONSONÂNCIA COM
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Constatado vício construtivo, o prazo é de 5 anos para
responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador, nos
termos do art. 618 do CC.
2. Na hipótese de constatação de vício construtivo dentro
do prazo do art. 618 do CC, o construtor ou o agente
fiscalizador poderá ser acionado no prazo prescricional de
20 anos, na vigência do CC de 1916, ou de 10 anos, na
vigência do CC de 2002.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
Documento eletrônico VDA49302190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:25
Código de Controle do Documento: 68db0661-5b7e-4ac5-8438-ccd5f09b33fb

4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.088.400/CE, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
.)
15/5/2024
Dessarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento
dominante deste Tribunal, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula n. 83
/STJ.
Assim, rever as conclusões quanto à regularidade da petição inicial e à
presença do interesse de agir demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA49302190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:25
Código de Controle do Documento: 68db0661-5b7e-4ac5-8438-ccd5f09b33fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.595.277 / MS
Número Registro: 2024/0084044-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08326318720198120001
14053601820238120000
1405360182023812000050002
8326318720198120001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 079 LTDA
ADVOGADOS : LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
VICTORIA EUGENIA XAVIER REBELO DE QUEIROZ BARROS -
SP454545
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITALITÁ
ADVOGADOS : VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
RODRIGO MARQUES MOREIRA - MS005104
THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - MS019974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA49657310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: 1f7cb2b7-4e05-4178-be5e-407003ed1dfe

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 079 LTDA
ADVOGADOS : LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
VICTORIA EUGENIA XAVIER REBELO DE QUEIROZ BARROS -
SP454545
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITALITÁ
ADVOGADOS : VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
RODRIGO MARQUES MOREIRA - MS005104
THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - MS019974
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: 1f7cb2b7-4e05-4178-be5e-407003ed1dfe